Tribunal: TJSP
Processo: 2006568-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO JÁ AFASTADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO JÁ AFASTADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006568-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A., é agravada DENISE DINIZ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006568-03.2020.8.26.0000 - Voto no 30697 - ACM
2
Agravo de Instrumento no 2006568-03.2020.8.26.0000
Agravante: Hotelaria Accor Brasil S.A.
Agravado: Denise Diniz
Interessado: Villela & Martins Construção e Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Comarca: Santos
Voto no 30697
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE
CITAÇÃO JÁ AFASTADA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA –
APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA, QUE, POR SI SÓ, NÃO
AFASTA A IMPOSIÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 225/233, aclarada a fls. 247/251 da origem que,
nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.
Sustenta a recorrente, em síntese, que há nulidade
de citação e ilegitimidade passiva, diante da falta de
responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, já que se
dedica ao ramo de hotelaria. Afirma, ainda, que apresentou
seguro garantia no cumprimento de sentença, devendo ser
excluída a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo
Civil. Pede a concessão de tutela recursal, e, ao final, o
provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006568-03.2020.8.26.0000 - Voto no 30697 - ACM
3
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, não há que se falar em nulidade de
citação ou ilegitimidade passiva, já que a questão foi dirimida
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2147639-27.2019.8.26.0000, copiada às fls. 114/119 destes
autos.
É o que se depreende do trecho que segue transcrito
às fls. 116 “afasto a alegação de nulidade por ausência de
citação da agravante. A esse respeito, a agravante não logrou
impugnar a decisão atacada trazendo elementos que
infirmassem a teoria da aparência adotada”.
E como bem ponderado pelo juízo a quo “a fase de
cumprimento de sentença, volta-se precipuamente, à satisfação
do crédito definido na fase de conhecimento” (fls. 88),
respeitando os limites subjetivos da coisa julgada.
Ademais, observa-se que no v. Acórdão copiado às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006568-03.2020.8.26.0000 - Voto no 30697 - ACM
4
fls. 49/52 da origem, foi dado parcial provimento ao recurso,
para condenar as rés, solidariamente (fls. 61 da origem), ao
pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo coisa
julgada, sendo impertinente e incabível a sua rediscussão, uma
vez que foi considerada a citação da agravante, que, mesmo
condenada ao pagamento da indenização, quedou-se inerte,
cabendo somente a eventual ação regressiva da devedora
principal.
Prosseguindo, nos autos do recurso de agravo de
instrumento no 2147639-27.2019.8.26.0000, permitiu-se a
apresentação do seguro garantia (fls. 118 destes).
No tocante à imposição da multa nos termos do
artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
"A multa a que se refere o art. 523 do Código de
Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o
executado depositar voluntariamente a quantia
devida em juízo, sem condicionar seu levantamento
a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp
1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
Assim, porque a agravante apresentou o seguro
apenas para discutir os termos da demanda, não consistindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006568-03.2020.8.26.0000 - Voto no 30697 - ACM
5
pagamento voluntário, nos termos da legislação processual
civil, cabível, a sua imposição.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é
medida que se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator